Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733610-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL KHALIL BARROS REPRESENTANTE LEGAL: HELENA KHALIL EL CHAER APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor G. K. B., rep. por HELENA KHALIL EL CHAER (ID 15104247, fls. 1/6) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 15104244, fls. 1/3), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral, (i) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, no tocante à pretensão de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e (ii) improcedente o pedido de indenização por danos morais e em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. A Decisão de ID 18366115 não conheceu do recurso de Apelação Cível. Em petição de ID 18396761, requer a parte Apelante a reconsideração do recurso por motivos de saúde. Intimada a parte Apelada para se manifestar acerca do pedido de reconsideração no Despacho de ID 18401552, a parte manifestou-se no ID 18773225. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 18812353. O Despacho de ID 18925478 manteve a Decisão de ID 18366115 pelos seus próprios fundamentos. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 19090534. Em Petição de ID 19139408, o patrono da parte Apelante junta aos autos atestado médico (ID 19140560 e 19140561). É o relatório. DECIDO. O Despacho (ID 17956009) foi proferido aos 22 de julho de 2020. A Decisão de não conhecimento (ID 18366115) foi proferida aos 5 de agosto de 2020. O atestado médico juntado pela parte confere 30 (trinta) dias de repouso contados a partir do dia 20 de agosto de 2020. Não é possível aferir com base nos documentos juntados que a parte Apelante não realizou a manifestação processual no período hábil, qual seja, entre o Despacho de 22 de julho de 2020 e a Decisão de não conhecimento de 5 de agosto de 2020, porquanto o atestado médico confere o devido repouso médico após 20 de agosto de 2020, de forma que se encontrava apto a realizar suas atividades até o dia 19 de agosto de 2020. Ante o exposto, cumpra-se o dispositivo do despacho retro (ID 18925478) e baixem os autos. "Certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal." Despacho de ID 18925478 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 15:38:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador